Tribunal: TJPA
Processo: 0806256-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806256-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE GOMES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART.333,
CAPUT
, DO CP.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.

IMPROCEDÊNCIA.

NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO E

AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

O indeferimento da prisão domiciliar do coacto, pelo juízo
a quo,
encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado
deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
.

2.

A impetrante apenas acostou aos autos atestado médico datado de 04/02/2021, informando que o paciente
é
portador de diabetes com indicação de uso de insulina e neoplasia de próstata, sem, contudo, comprovar
o estado de saúde atual do coacto, bem como se o mesmo se encontra extremamente debilitado, como exige o inciso II do artigo 318 do CPP.

3.

Outrossim, a impetração não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como ocorreu
in casu
. Precedentes.

4.

Ordem conhecida e

denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar

a Ordem
impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ GOMES DA CRUZ, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art.333,
caput,
do CP, preso em flagrante delito no dia 05/04/2021, cuja custódia foi convertida em preventiva no dia seguinte, por portar 03 (três) tabletes de droga conhecida popularmente como crack, com o peso total de 3,43kg (três quilos e quarenta e três gramas), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que é portador de doenças graves, quais sejam diabetes com indicação de uso de insulina e neoplasia de próstata com suspeita de metástase para ossos e pulmão. Aduz que em razão do seu encarceramento, o coacto não pôde dar início ao tratamento médico necessário. Por esses motivos, requer a concessão da Ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de abril de 2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006) e corrupção ativa (artigo 333, “
caput
”, do Código Penal). Consta da peça acusatória que uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima informando que uma quantidade considerável de “crack” seria entregue no município de Parauapebas. Diante desta informação, policiais militares se deslocaram para Parauapebas e procederam a abordagem, em via pública, do veículo ONIX 1.4, cor vermelha, placa QVF9H56, conduzido pelo acusado, ocasião em que realizaram a revista no interior do veículo, sendo encontrado 01 (um) tablete de “crack”, pesando 1,17Kg (um quilo de dezessete gramas), o qual estava entre as pernas do denunciado. Ato contínuo, o paciente ofereceu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os policiais militares, a fim de que o liberassem e informou que em sua residência havia mais entorpecentes. A guarnição policial diligenciou até a residência do denunciado e encontrou no quarto, embaixo do travesseiro, mais 02 (dois) tabletes de “crack”, pesando aproximadamente 2,26Kg (dois quilos e vinte e seis gramas), bem como foi encontrado no local 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno de anotações, 05 (cinco) celulares e 01 (uma) fita adesiva como apetrecho para embalagem da droga.

Em decisão
proferida em 06/04/2021, foi convertida
a prisão em flagrante do coacto em preventiva. A denúncia foi oferecida em 04/05/2021, e recebida no dia 06/05/2021. O juízo deixou de absolver sumariamente o paciente, e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18/08/2021. Atualmente os autos encontram-se em secretaria para cumprimento.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente referente à mesma ação penal.
No
writ
anterior,
processo

nº
0803148-87.2021.8.14.0000,
a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos, em 17/05/2021,
consoante Acórdão assim ementado:

“
habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do artigo 33 da lei nº 11.343/2006 c/c art.333, caput, do cp. prisão em flagrante convertida em preventiva. não realização da audiência de custódia em razão da pandemia de covid-19. possibilidade. eventual vício superado considerando que a prisão é derivada de novo título.

alegação de ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo. improcedência. decreto devidamente fundamentado. necessidade de se resguardar a ordem pública. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar por se enquadrar no grupo de risco de contaminação da covid 19. improcedência. superveniência de fatos novos. coacto supostamente testou igm positivo para covid 19, em 04/04/2021, o que indica, pelo menos, 50 dias do contágio e provável convalescência. não comprovação de que o coacto apresenta estado grave de saúde ou que esteja extremamente debilitado. qualidades pessoais favoráveis. irrelevância. súmula 08 do tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada. Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Novo Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou a sua não realização, a fim de evitar o risco de contaminação;

2.

O juízo coator, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico, depoimento de testemunhas e nos demais elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito e a periculosidade do coacto. Decidiu pela necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, sobretudo, considerando a gravidade do crime e a quantidade considerável de droga apreendida em poder do paciente, qual seja 03 “tabletes” de crack pesando aproximadamente 3,430 kg (três quilos e quatrocentos e trinta gramas), salientando, inclusive, a natureza da droga e seu alto poder deletério, além do fato do coacto ter, em tese, oferecido elevada quantia de dinheiro aos policiais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) em troca da sua impunidade, incorrendo no crime descrito no art.333,
caput
, do CP;

3.

O Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do COVID-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, no entanto, não se trata de norma de caráter cogente e, tampouco, de direito subjetivo à prisão domiciliar, devendo ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio preso.

4.

Os impetrantes acostaram aos autos o comprovante do exame de Teste Rápido de COVID 19 (IGM), realizado em 04/04/2021, cujo resultado foi IGM Positivo para COVID-19 sem, contudo, comprovar o atual estado de saúde do coacto. Inobstante a fragilidade dos testes rápidos, conquanto se considere que o paciente tenha testado positivo para COVID-19, nada há nos autos que indique que não esteja recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

5.

A presença de IGM sugere haver, no mínimo, 7 dias de doença, portanto, considerando que o exame realizado pelo paciente para COVID-19, atestando IGM positivo, tenha ocorrido em 04/04/2021, indica que já se passaram, no mínimo, 50 dias do contágio, tendo, inclusive, ultrapassado o período crítico, com grande probabilidade de convalescência, o que vai de encontro com a alegação de iminente risco que estaria sofrendo o coacto. Desse modo, em que pese se tratar de pessoa portadora de diabetes, que supostamente tenha testado positivo para COVID-19, o mesmo se encontra, neste momento, a que tudo indica, fora do período de transmissibilidade e do que poderia haver complicações da doença.

6.

Não há notícia nos autos de agravamento do estado de saúde do coacto, o que caso eventualmente ocorra, deverá ser providenciado a sua remoção e o consequente encaminhamento imediato à rede pública de saúde, o que nem sempre está ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, durante o estado excepcional de crise do COVID 19, enfrentada neste momento.

7.

A situação do paciente deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que se encontram segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos.

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

9.

Ordem denegada. Decisão unânime”.

DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR

Alega a impetrante que o coacto é
portador de doenças graves,
fazendo jus à prisão domiciliar.

Conforme relatado, o
ora paciente foi preso em flagrante, em 05/04/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, ao ser apreendido com
03 (três) “tabletes” de substância entorpecente conhecida como “crack”, pesando aproximadamente 3,43 kg (três quilos e quatrocentos e trinta gramas) e, ainda, por ter oferecido
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
aos policiais para evitar a sua prisão.

A defesa do acusado protocolou, junto ao juízo singular, pedido de prisão domiciliar por motivo de doença grave e necessidade de cuidados especiais, aduzindo os mesmos argumentos empregados no presente
writ
.

Em consulta ao sistema processual PJE, constata-se que o juízo coator proferiu decisão no dia 14/07/2021, indeferindo o pleito de prisão domiciliar ao considerar que o laudo médico acostado se limita a mencionar que o paciente está acometido de câncer, sem, contudo, comprovar que ele esteja extremamente debilitado, como se observa na parte que interessa do
decisum
impugnado:

“Da análise dos autos, verifico que
o laudo médico juntado
, embora não haja nenhuma dúvida quanto à sua autenticidade
não demonstra a extrema debilidade para fins de concessão da prisão domiciliar, seja por não ter sido apontado o grau do tumor, seja por não ter sido atestado o estágio da doença, circunstâncias que demandariam a juntada de laudo pelo médico especialista (oncologista)
. E cediço que nem todo câncer (a depender do grau e do estágio) torna o paciente extremamente debilitado.
O laudo juntado não explicita a Extrema debilidade exigida no inciso II do artigo 318 do CPP (tampouco o grau da lesão e nem o seu estágio), limitando-se a mencionar que o requerente está acometido de câncer (doença grave), contudo, sem comprovar a extrema debilidade conforme exigido pelo parágrafo único do artigo 318 do CPP
. No mesmo sentido, verifico que a prisão preventiva do denunciado preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a necessidade de decretação da prisão preventiva se faz necessária para a garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, em tese, teria ocorrido com a localização de uma considerável quantidade de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “crack” na posse do réu (03 “tabletes” de aproximadamente 3,43 kg – três quilos e quatrocentos e trinta gramas) e, em tese, destinadas à venda, cabendo destacar que referida droga causa imediata e significativa dependência, e ainda supostamente teria oferecido grande quantidade de dinheiro aos policiais que efetuaram a prisão em flagrante (R$ 50.000,00 – Cinquenta mil reais). Ante todo o exposto,
INDEFIRO o pedido prisão domiciliar formulado por JOSE GOMES DA CRUZ
” (grifo nosso).

Nessa esteira, verifica-se que o indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado
deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
.

Observa-se que a impetrante apenas acostou aos autos atestado médico
datado de 04/02/2021
, informando que o paciente
é
portador de diabetes com indicação de uso de insulina e neoplasia de próstata com suspeita de metástase para ossos e pulmão, sem, contudo, comprovar
o estado de saúde atual do coacto, bem como se o mesmo se encontra extremamente debilitado, como exige o inciso II do artigo 318 do CPP.

Ademais, a impetração não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido,
in verbis
:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. [...]
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE GRAVE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO. [...] V - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos
. Precedentes. Recurso ordinário parcialmente conhecido e nessa extensão desprovido." (RHC 108.502/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019; sem grifos no original.)

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...].
SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA
. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos
. 7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019; sem grifos no original.)

Vale ressaltar que apesar do laudo médico juntado no presente
writ
ser datado de 04/02/2021, no primeiro
habeas corpus
impetrado em favor do paciente no dia 15/04/2021, julgado em 17/05/2021, dentre os pedidos formulados, também estava o de prisão domiciliar, naquela ocasião sob o argumento de que o coacto seria portador de diabetes e integraria o grupo de risco do COVID 19, no entanto, sem fazer qualquer menção ao quadro oncológico ora apontado.

A despeito disso, reitera-se que
a impetração
não logrou êxito em demonstrar que o paciente esteja
extremamente debilitado em decorrência da doença apontada, conforme preceitua o art. 318, II do CPP, e que
o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seja ineficiente e inadequado à sua patologia, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito.

Outrossim, verifica-se que o impetrante peticionou requerendo o adiamento do julgamento do presente feito, sob o argumento de que estaria aguardando produção de novo laudo médico pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, a fim de instruir os autos (ID nº 5790080). Durante a 28ª Sessão Ordinária da Eg. Seção de Direito Penal, no dia 02/08/2021, deferi o pedido de adiamento e, ao consultar o sistema processual PJE 1º grau, constatei que o impetrante faltou com a verdade ao afirmar tanto na petição, quanto na referida Sessão, que aguardava a realização de diligência pelo juízo
a quo
, uma vez que a petição da defesa requerendo a elaboração de laudo médico pela SEAP, só foi protocolada às 17h14min, do dia 02/08/2021, ou seja, posteriormente à realização do julgamento da 28ª Sessão Ordinária da Eg. Seção de Direito Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/08/2021